Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-05.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000159-05.2023.8.11.0044
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA
RECORRENTE: ANA PAULA RIBEIRO SOUSA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO - CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega desconhecer o débito no valor de R$815,34 (oitocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), lançado no cadastro negativo.
2. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e relação contratual com o cedente, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000159-05.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA RIBEIRO SOUSA - CPF: 610.744.593-50 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024